Tribunal: TJDFT
Processo: 0005155-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Furto qualificado. Individualização da pena. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador. Fração de aumento da pena-base. Circunstância agravante. Fração. Regime prisional.

1 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.

2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

3 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.

4 – Reincidente o réu e desfavoráveis os antecedentes – o réu registra condenação por tentativa de furto, furto simples e furto qualificado -, justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP).

5 - Apelação provida em parte.